Tribunal: STF
Processo: RE 1494881
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 19, fl. 2):



    “EMENTA: Recurso Inominado. Recálculo do quinquênio. Pleito de reforma da sentença. Entendimento consolidado de que referido adicional temporal do servidor público estadual deve incidir sobre os vencimentos integrais, salvo as eventuais – Gratificação Executiva e décimos incorporados do art. 133 da Constituição Estadual. Caráter geral na espécie – Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 24).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Departamento de Estradas de Rodagem - DER alega ter o acórdão recorrido violado o art. 114, I, da CF/1988, sustentando, em síntese, “a competência absoluta da justiça do trabalho, por se tratar de causa relativa a empregados públicos (celetistas) e não servidores públicos (estatutários)” (Doc. 26, fl. 2). 



    Argumenta que “o tema em discussão já se encontra completamente pacificado na jurisprudência do STF, que restringiu à Justiça Estadual o julgamento das causas entre Estado e servidores estatutários” (Doc. 26, fl. 10).



    Assim, conclui que o acórdão recorrido “violou frontalmente o artigo 114, inciso I, da CF, pois entendeu que os empregados públicos (celetistas) deveriam ser julgados no Juízo Comum Estadual, o que não pode ser admitido” (Doc. 26, fl. 11).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de declarar a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo Estadual e determinar o encaminhamento da lide à Justiça do Trabalho.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, a 2ª Turma Recursal Cível do TJSP deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora para reconhecer o direito de recebimento do quinquênio sobre as verbas denominadas Gratificação Executiva e Artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo, determinar o recálculo do benefício e seu apostilamento e condenar o ora recorrente ao pagamento da diferença apurada relativamente às parcelas vencidas (Doc. 19, fl. 7).



    A respeito da matéria, o Plenário desta CORTE, por maioria, apreciando o Tema 1.143 da repercussão geral, RE 1.288.400-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em sessão de julgamento virtual finalizada em 30/6/2023, fixou a seguinte tese:



     



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (RE 1.288.440-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 28/8/2023)



    Colhem-se do referido precedente os seguintes trechos do Voto proferido pelo ilustre Ministro Relator ROBERTO BARROSO:



    “1. Da análise dos autos, observo tratar-se de ação ajuizada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual por servidoras públicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, regidas pelo regime celetista, em que se pleiteia recálculo de quinquênios sobre os vencimentos integrais. A demanda busca fundamento em normas de direito administrativo, quais sejam, a Lei nº 10.261/1968, do Estado de São Paulo, que institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis daquele ente federativo, e o art. 129 da Constituição Estadual. Portanto, apesar de a relação entre os empregados e o Poder Público ser regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a demanda não tem como causa de pedir ou pedido os direitos previstos na legislação trabalhista. 



    2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    […]



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    […]



    12. Na oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes, redator para acórdão, consignou, em seu voto, que “a natureza das atividades efetivamente desempenhadas pela categoria profissional é o elemento preponderante para a definição do regramento aplicável em caso de greve dessa categoria, mesmo na hipótese em que o vínculo com a Administração é regulado pelo Direito do Trabalho”. Concluiu pela competência da Justiça Comum, uma vez que “a análise do prejuízo decorrente da paralisação das atividades realizadas pelos servidores públicos não será influenciada pelo fato de serem servidores celetistas ou estatutários”.



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão”. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    […]



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições.”



    No caso concreto, verifica-se que, não obstante o recorrido seja empregado público celetista, as verbas pleiteadas são de natureza eminentemente administrativa. Desse modo, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o referido entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente